Tribunal: TJES
Processo: 0011420-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011420-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO ROCHA DE AZEVEDO

APELADO: LETICIA APOLINARIO RODY

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES REGULARES. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente quando aqueles suficientes e aptos para a sua conclusão;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0011420-34.2019.8.08.0035

Embargante: Roberto Rocha de Azevedo

Embargada: Letícia Apolinário Rody

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Rocha de Azevedo contra o acórdão (Id 10218031) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 10589628), o embargante suscita omissão no acórdão, sob o argumento de que a tese de litigância de má-fé não foi enfrentada no voto condutor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 10994598().

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

O embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, cujo a acórdão assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL. IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. REIVINDICAÇÃO DE POSSE. MEDIDA ADEQUADA. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. RESISTÊNCIA DO LOCATÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DA POSSE INJUSTA. IMISSÃO DE POSSE JUSTIFICADA. REJEIÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A denunciação à lide é meio de garantia de celeridade processual para o chamamento de pessoa que possa, potencialmente, ser responsabilidade pelo julgamento da ação, devendo tal requerimento ser devidamente justificado. Não se trata, portanto, de um ato automático ou obrigatório ao magistrado apto a gerar, por si só, nulidade do processo;

2. A reivindicação de posse é direcionada àquele que exerce de forma injusta a posse sobre o bem arrematado em leilão, mesmo que o ocupante seja apenas locatário do bem. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

3.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu” (REsp n. 1.060.259/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017.);

4. Apresentada o Contrato de Aquisição por Arrematação em Leilão do imóvel firmado com a instituição financeira, com a adequada individualização do bem, e a posse injusta do ocupante, impõe a concessão da imissão de posse ao adquirente;

5. A relação jurídica de locação do ocupante com o antigo proprietário, sem a averbação na matrícula do imóvel, não pode ser oposta ao arrematante, configurando-se a posse injusta do locatário a partir de cientificado para desocupação;

6
. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante suscita omissão no acórdão, sob o argumento de que a tese de litigância de má-fé não foi enfrentada no voto condutor.

Em que pese o inconformismo do embargante, inexiste qualquer vício embargável no acórdão, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente quando aqueles suficientes e aptos para a sua conclusão.

O pedido de condenação da embargada por litigância de má-fé firma-se no argumento de que ela sabia que o embargante não era devedor da Caixa Econômica, mas apenas locatário, de modo que não poderia ser o demandado, imputando, então, que praticará a conduta prevista no art. 80, II, do CPC, relativo à alteração da verdade dos fatos.

Todavia, conforme restou consignado no voto condutor, “
No caso da reivindicação de posse, a pretensão se direciona àquele que está na posse efetiva do bem, resistindo ao direito restituição por aquele que tem o domínio sobre o bem. As eventuais consequências e prejuízo do apelante, enquanto locatário do imóvel, pela desocupação forcada deve ser discutida em procedimento próprio contra o locador, não havendo justificativa para embaraçar a imissão
”.

Assim, ficou devidamente esclarecido que, a despeito da condição de locatário, o ora embargante era quem ocupava o imóvel e resistiu à pretensão possessória da embargada, mesmo quando notificado extrajudicialmente, sendo consignado:

[...] “Por sua vez, a relação jurídica de locação do apelado com o anterior proprietário do bem não afeta a pretensão da apelada, tampouco desconstitui a modalidade processual adotada para exercê-la, não havendo que se falar em adoção do rito de despejo previsto na Lei 8.245/91.

Aponta-se ainda que o contrato de locação realizado pelo apelante não foi averbado no registro do imóvel, de modo que não pode ser adotado como fundamento para oposição e, por está mesma razão, torna injusta a sua posse a partir do momento em que cientificado da aquisição do por terceiro e cria embaraço à desocupação”. [...]

Por óbvio que, reconhecendo a condição, legitimidade e regularidade do procedimento, há manifesta legitimidade da conduta da embargada ao demandar contra o embargado, de modo que não há se falar em litigância de má-fé, notadamente diante da procedência da ação.

Por outra via, observa-se uma conduta temerária por parte do embargante, buscando a toda oportunidade criar embaraço ao desfecho do processo, inclusive mediante os presentes embargados, em que busca restabelecer discussão sobre pontos já resolvidos, em manifesta contrariedade ao que se autoriza pela via aclaratória.

Assim, fica desde já advertido das consequências legais previstas no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10/12/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.